Tribunal: TJDFT
Processo: 0702714-32.2019.8.07.0008
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Processo : 0702714-32.2019.8.07.0008 DESPACHO Tendo em vista o julgamento do Tema 492 da Repercussão Geral, ocorrido na Sessão Virtual de 4.12.2020 a 14.12.2020, bem assim as balizas estabelecidas para a aplicação da tese firmada, faculto às partes manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília – DF, 9 de janeiro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator